Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721631-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA PACIENTE: JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, nos autos da ação penal no 0703920-98.2021.8.07.0012, que, ao realizar a dosimetria das penas aplicáveis ao paciente, considerou a reincidência, bem como deixou de aplicar a detração da pena. Narra o impetrante, em síntese, ter sido o paciente preso preventivamente em 19 de julho de 2022, considerando a prática, em tese, dos crimes de parcelamento clandestino/ilegal do solo, com emprego de grave ameaça e violações ao meio ambiente. Afirma que, em 08 de março de 2023, houve a prolação da sentença, a qual considerou o paciente como reincidente devido à anotação, em sua Folha de Antecedentes Penais, de condenação anterior por contravenção penal. Defende que, por não possuir condenação anterior por crime, o paciente deve ser considerado primário. Salienta que o fundamento da reincidência foi utilizado para todos os quatro crimes aos quais o paciente fora condenado e, ao final, unificadas as penas com base no artigo 69 do Código Penal, o que totalizou 9 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 10 meses e 15 dias de detenção. Alega que a pena do paciente deveria ser de 8 anos e 1 mês de reclusão e 9 meses e 10 dias de detenção, ou seja, 1 ano, 8 meses e 15 dias a menos de reclusão e 1 mês e 5 dias a menos de detenção. Ressalta, portanto, que deve ser reconhecida a “ilegalidade da autoridade coatora ao aplicar a reincidência na sentença condenatória do paciente, bem como requer a readequação da pena imposta pela autoridade coatora.” Assevera, ainda, que não foi aplicado o tempo que o paciente está segregado cautelarmente como tempo de detração da pena, o que mudaria o regime inicial para o seu cumprimento para o semiaberto, o que lhe garante o direito de recorrer em liberdade. Menciona que o paciente, além de ser tecnicamente primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e emprego lícito, é formado em Psicologia e estava cursando a faculdade de Direito quando foi preso. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência, destacando que a prisão cautelar não pode servir para fins de cumprimento antecipado de pena. Aduz que, além da plausibilidade jurídica evidenciada, está caracterizado o periculum in mora, pois, a manutenção da prisão cautelar impõe pena grave e injusta, antes da sentença definitiva. Argumenta, ademais, ser cabível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão, em definitivo, da ordem “para confirmar a manifesta ilegalidade da aplicação da reincidência ao paciente, bem como, requer aplicação da detração, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena do paciente mudará significativamente, por fim, requer o conhecimento da ilegalidade/incompatibilidade da segregação cautelar com regime inicial diverso do fechado para revogar a prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura.” É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, o impetrante formulou o presente writ com o fim de impugnar sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0703920-98.2021.8.07.0012, no que se refere à dosimetria da pena, porquanto, segundo alega, o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião teria considerado, ilegalmente, o fundamento da reincidência para todos os quatro crimes aos quais o paciente fora condenado, ensejando a aplicação de pena maior da que deveria ter sido fixada. Sustenta, pois, que o paciente é tecnicamente primário, e que o magistrado a quo não poderia considerar a condenação havida nos autos do processo n. 2016.12.1.001115-0 para fins de reincidência, por se tratar de contravenção penal. Aduz, ademais, que o sentenciante, ao deixar de aplicar a detração da pena, impôs ao paciente regime inicial de cumprimento mais severo (fechado) ao que deveria ter sido imposto (semiaberto) e que lhe garantiria recorrer em liberdade. Assim, “requer o reconhecimento da ilegalidade da autoridade coatora ao aplicar a reincidência na sentença condenatória do paciente, bem como requer a readequação da pena imposta pela autoridade coatora de 9 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 10 meses e 15 dias de detenção para 8 anos e 1 mês de reclusão e 9 meses e 10 dias de detenção ou um pena razoável.” Pede, também, “o reconhecimento da ilegalidade/incompatibilidade da prisão preventiva com regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado para expedir o alvará de soltura do paciente e, caso entenda necessário, decretar as medidas cautelares diversa da prisão, prevista no art. 319, do Código de Processo Penal.” (ID 47378329 – pp. 9 e 14). Pela leitura da sentença impugnada, vê-se que, de fato, foi considerada a reincidência do paciente na segunda fase da dosimetria de todas as penas. Ademais, entendeu o magistrado de primeiro grau, quanto à detração penal, verbis (ID 151716843 – p. 321 dos autos originários): Recomendo os acusados JOEUNIO, ANDRÉ, RONEY, EDUARDO e JADSON na prisão, mas com imediata adequação da custódia ao regime fixado, valendo destacar que o tempo de prisão cautelar é insuficiente para modificação do regime inicial, notadamente porque quanto a RONEY e EDUARDO há pena remanescente, fruto de outras condenações. (grifo nosso) Contudo, pela leitura dos dispositivos legais transcritos alhures, vislumbra-se que a via eleita não se presta à finalidade de reforma de sentença. Ao que se denota, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao recurso de apelação, senão, veja-se o disposto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; Aliás, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Defesa do paciente interpôs o recurso de apelação, adequado à pretensão de reforma dos pontos aludidos (ID 153959767). E, mesmo que não tenha debatido as questões ora aventadas, é certo que, ante o efeito devolutivo em profundidade, conferido à apelação criminal, serão objeto de análise, por este segundo grau, todas as matérias enfrentadas pela sentença, ainda que não alegadas nas razões recursais. Deve o paciente, portanto, aguardar o julgamento do apelo. Ressalte-se, outrossim, que o magistrado a quo, em cumprimento ao disposto no artigo 387, §1o, do CPP, manteve a prisão preventiva do paciente, em vista dos seguintes fundamentos, não rechaçados pela Defesa ((ID 151716843 – pp. 320/321): (...) Por outro lado, os réus JOEUNIO, ANDRÉ, RONEY, JADSON e EDUARDO responderam a esta ação penal presos cautelarmente e não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva deles (ID n. 130296857 e autos n. 0705963-71.2022.8.07.0012 em tramite na 1a Turma Criminal do TJDFT), sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquelas decisões. Conforme consignado na decisão supracitada, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente em face da periculosidade e reiteração delitiva dos acusados, sobretudo Roney e Eduardo, durante período no qual estes deveriam estar cumprindo pena. Assim, a prisão se mostra necessária para se evitar a reiteração criminosa, pois na primeira oportunidade em que liberados voltaram a delinquir. Portanto, reporto-me à decisão de decretação da prisão preventiva, cujos argumentos adoto, de modo que não faculto aos acusados JOEUNIO, ANDRÉ, RONEY, EDUARDO e JADSON o direito de apelar em liberdade. (grifo nosso) Com efeito, a par de se mostrar inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do presente writ, sem que haja ilegalidade patente na manutenção do decreto prisional, amparado na falta de modificação do quadro fático-processual que o ensejou. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de apelação, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 3. A inadmissão do writ também decorre da impossibilidade de o Órgão Colegiado rever as próprias decisões, uma vez que a matéria já foi apreciada no julgamento do recurso de apelação por esta egrégia 1a Turma Criminal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361521, 07215077220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA NO PARTICULAR. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou-se em não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal. Inadmissibilidade do habeas corpus quanto ao pedido de alteração de regime prisional. 2. Em relação ao regime prisional, não se verifica ilegalidade manifesta que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. O Juízo de origem fundamentou a eleição do regime inicial fechado nos ditames do artigo 33, § 3o, do Código Penal, com base em seu livre convencimento motivado. Assim, ausente ilegalidade patente, o reexame da questão deve aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto. 3. O paciente não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante a instrução criminal e subsistem os requisitos da prisão preventiva, diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Com efeito, o paciente cometeu o delito em apreço enquanto estava cumprimento pena em regime aberto em razão de condenação pela prática dos crimes de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e agravado pelo repouso noturno, além de que ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e furto. Tais circunstâncias indicam a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, pois evidenciam que, em liberdade, ele volta a delinquir, não se intimidando com a aplicação da lei penal. 4. Não obstante a legalidade da sentença na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, observa-se que ainda não foi expedida a carta de guia para a execução provisória, o que impossibilita o Juízo da Vara de Execuções Penais de adequar a execução da pena com base na pena concreta aplicada pela sentença. Determinação de expedição da carta de guia de execução provisória. 5. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem parcialmente concedida, para, mantendo a sentença na parte em que indeferiu o direito de recorrer em liberdade ao paciente, determinar ao Juízo a quo a imediata expedição de carta de guia de execução provisória da pena imposta ao paciente. (Acórdão 1183896, 07109933120198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No que se refere ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, este, igualmente, não comporta apreciação, conforme já se fez referência na decisão que apreciou o pleito liminar no Habeas Corpus n. 0707562-47.2023.8.07.0000, de minha Relatoria, impetrado em favor do mesmo paciente. Veja-se que, no Habeas Corpus n. 0700854-78.2023.8.07. 0000, julgado em 08 de fevereiro de 2023 por esta 1a Turma Criminal, por acórdão sob a minha Relatoria, a matéria restou devidamente enfrentada (ID 43316238 do referido HC): HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE EM GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CORRÉS. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE IGUAL TRATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício. 2. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, impõe-se a manutenção da medida. 4. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Logo, por se tratar, nesse particular, de mera reiteração do pedido formulado no bojo do HC n. 0700854-78.2023.8.07.0000, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a substituição da prisão por medida cautelar diversa, o writ não enseja apreciação em tal ponto. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora